Tribunal: TJSP
Processo: 1504063-62.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Furto majorado e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Apelação. Recurso defensivo: Nulidade do processo por indeferimento de prova. Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo. Desclassificação do furto para receptação. Redução da reprimenda. Fixação de regime mais brando. Preliminar rejeitada. Recurso

Ementa:
Direito penal e processual penal. Furto majorado e Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Apelação. Recurso defensivo: Nulidade do processo por indeferimento de prova. Absolvição por insuficiência probatória e atipicidade da conduta por ausência de dolo. Desclassificação do furto para receptação. Redução da reprimenda. Fixação de regime mais brando. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Condenação do réu à pena de 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 dias-multa, por infração aos arts. 155, § 1o, e 311, § 2o, inc. III, ambos do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Cinco são as questões em debate:
I) nulidade do processo pelo indeferimento de perícia nas imagens das câmeras de segurança;
II) suficiência de provas para a condenação;
III) averiguar se comprovado o dolo a configurar o crime;
IV) possibilidade de desclassificação do crime de furto para receptação;
V) adequação da reprimenda imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não importa em nulidade do processo o indeferimento motivado de prova que não se mostrou imprescindível à apuração dos fatos.

4. O conjunto probatório é farto e as circunstâncias do crime não deixam de que o réu foi autor do furto do veículo e, posteriormente, de forma livre e deliberada, trafegava com ele na via pública, ciente de que estava com as placas e a numeração do chassi adulterados, agindo, pois, dolosamente, afastando-se, as teses de atipicidade da conduta, falta de provas e possibilidade de desclassificação.

5. A reprimenda e o regime prisional foram adequadamente fixados, seguindo as diretrizes legais, não comportando alteração.

IV – DISPOSITIVO E TESE.
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.